Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FILIAÇÃO DEMONSTRADA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA MENSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A existência de termo de filiação devidamente assinado pela parte, com concessão de autorização à ré para desconto da mensalidade de associado, afasta a alegação de descontos indevidos, levando à improcedência do pedido autoral de restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.
3. Apelação da autora conhecida e desprovida.